Tribunal: TJMT
Processo: 1045505-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA FUNERAL. PREVISÃO EXPRESSA DA IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. APÓLICE QUE CONTEMPLA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FUNERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. REEMBOLSO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As Condições Gerais do Contrato de Seguro não contemplam o reembolso de despesas com funeral do segurado, mas Assistência Funeral a ser realizada por empresa conveniada prestadora do serviço especializado.
2. Ademais, no caso em tela, a cláusula que prevê as despesas funerárias se mostrou clara e simples, atendendo, destarte, o dever de informação preconizado no art. 6o, inc. III do CDC, razão pela qual se afigura legítima a recusa das recorridas em pagar a indenização securitária.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045505-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE KELY XAVIER DA SILVA - CPF: 015.192.091-50 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023